Tribunal: TJDFT
Processo: 0722785-69.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0722785-69.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DIVINA MARIA BEMFICA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal (ID 72656563), interposto contra decisão (ID 72656564 - p. 45/48) proferida pelo d. Juízo do 3o Juizado Especial da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF, que, nos autos da ação de obrigação de fazer n. 0749193-49.2025.8.07.0016: (1) deferiu em parte o pedido de tutela provisória de urgência para determinar ao DISTRITO FEDERAL que proceda à internação da ora agravante DIVINA MARIA BEMFICA (479.597.036-04) em leito de Unidade de Terapia Intensiva de hospital público ou particular, com suporte que atenda às suas necessidades, observados os critérios técnicos de prioridade clínica definidos pela Central de Regulação de Internação Hospitalar (CRIH) da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, inclusive avaliando-se a possibilidade de internação na rede particular contratada e não contratada; (2) indeferiu o pedido de fixação do prazo de 24h para que o réu dê efetivo cumprimento à medida, por entender que devem ser observados os critérios técnicos de prioridade clínica definidos pela Central de Regulação de Internação Hospitalar (CRIH) da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal. A antecipação dos efeitos da tutela recursal foi deferida pelo eminente Desembargador Plantonista Mário-Zam Belmiro Rosa (ID 72654507). Vieram-me os autos conclusos. É o relato do essencial. Sabe-se que o Tribunal de Justiça é incompetente para apreciar decisão proferida em sede de Juizados Especiais, cuja matéria afeta a competência está delimitada no art. 12 do Regimento Interno das Turmas Recursais (RESOLUÇÃO 20 DE 21 DE DEZEMBRO DE 2021). À toda evidência, impõe-se reconhecer a incompetência deste órgão julgador para o processamento e julgamento do agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juizado Especial. O Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal – RITRDF, estabelece em seu artigo 12, inciso, I, alínea “c”, c/c artigo 80, inciso I, ser competência das Turmas Recursais julgar agravo de instrumento contra as decisões proferidas nos juizados especiais da fazenda Pública que deferir ou indeferir providências cautelares ou antecipatórias de tutela. É o que se confere, in verbis: “Art. 12. Compete à turma recursal: I - julgar: [...] c) agravo de instrumento nas situações definidas neste Regimento; [...]” “Art. 80. É cabível o agravo de instrumento contra decisão: I - que deferir ou indeferir providências cautelares ou antecipatórias de tutela, nos juizados especiais da fazenda pública; [...]” Por oportuno, colaciono julgado nesse sentido: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO PROFERIDA EM SEDE DOS JUIZADOS ESPECIAIS. IRRECORRIBILIDADE PREVISTA NA LEI DE REGÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO NÃO PROVIDO. 1.Mantida a decisão de negativa de seguimento ao agravo de instrumento interposto contra decisão prolatada em sede de Juizado Especial, porquanto a competência recursal para as ações ali ajuizadas é das Turmas Recursais, compostas por juízes de primeiro grau, conforme a Lei 9.099/95. 2. Nos termos do art. 215 do Regimento Interno deste Tribunal, recurso que busca a modificação de decisão singular de Relator pode ser recebida como agravo regimental. 3. Recurso desprovido.” (Acórdão 391769, 20090020123114AGI, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 3a Turma Cível, data de julgamento: 28/10/2009, publicado no DJE: 25/11/2009. Pág.: 127) Diante do exposto, com apoio no artigo 41, §1o, da Lei 9.099/95 c/c art. 12, I, alínea “c”, c/c artigo 80, I, ambos do RITJDFT, declaro a incompetência deste órgão colegiado para o julgamento do agravo de instrumento em epígrafe e, com esteio no artigo 64, §§ 1o e 3o, do CPC, DECLINO DA COMPETÊNCIA em favor de uma das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal. Cumpra-se. P.I. Brasília/DF, 11 de junho de 2025. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator